Tribunal: TJES
Processo: 5002258-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002258-59.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IGOR PENHA NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA –
IASES – AUTARQUIA ESTADUAL – PERSONALIDADE PRÓPRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O

Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo –
IASES
é
uma autarquia estadual
dotada de
personalidade jurídica própria,
com autonomia administrativa e financeira,
e, como tal,

deve
responder
diretamente
pelos atos
praticados
por seus agentes.

2.
O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade para figurar no polo passivo em que se discute a eliminação de candidato de concurso público realizado pelo IASES.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5009120-38.2023.8.08.0014, ajuizada por IGOR PENHA NASCIMENTO, deferiu o pleito liminar deduzido na proemial para determinar a reinserção do autor, ora Agravado, no concurso público para provimento do cargo de “Agente Socioeducativo” do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, regido pelo Edital n.º 001/2022 (id 34832625 do processo referência).

Em seu arrazoado recursal (id 7393936), o ente público Agravante aduz, prefacialmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, posto tratar-se, na espécie, de certame deflagrado por autarquia que, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 314/2004, possui personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, cuja representação em juízo se dá, inclusive, por corpo jurídico próprio.

Sustenta o Agravante, ademais, inexistir verossimilhança nas alegações autorais, visto que o Agravado foi eliminado na segunda etapa do concurso, atinente ao “Teste de Aptidão Física – TAF”, por não haver completado a prova de corrida no tempo estabelecido no item 14.39.3.4 do edital de regência, inexistindo irregularidade alguma a inquinar o ato administrativo que redundou em sua exclusão do certame.

Por reputar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação judicial.

Protesta, no mérito, pela reforma da decisão hostilizada a fim de que seja
“desobrigado a reinserir o autor-agravado no certame e/ou pagar qualquer multa em razão de seu eventual descumprimento dessa decisão”
(id 7393936, fls. 15).

O postulado efeito suspensivo foi deferido em decisão de id 7843174.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5009120-38.2023.8.08.0014, ajuizada por IGOR PENHA NASCIMENTO, deferiu o pleito liminar deduzido na proemial para determinar a reinserção do autor, ora Agravado, no concurso público para provimento do cargo de “Agente Socioeducativo” do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, regido pelo Edital n.º 001/2022 (id 34832625 do processo referência).

Em seu arrazoado recursal (id 7393936), o ente público Agravante aduz, prefacialmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, posto tratar-se, na espécie, de certame deflagrado por autarquia que, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 314/2004, possui personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, cuja representação em juízo se dá, inclusive, por corpo jurídico próprio.

Sustenta o Agravante, ademais, inexistir verossimilhança nas alegações autorais, visto que o Agravado foi eliminado na segunda etapa do concurso, atinente ao “Teste de Aptidão Física – TAF”, por não haver completado a prova de corrida no tempo estabelecido no item 14.39.3.4 do edital de regência, inexistindo irregularidade alguma a inquinar o ato administrativo que redundou em sua exclusão do certame.

Por reputar presentes os requisitos que autorizam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação judicial.

Protesta, no mérito, pela reforma da decisão hostilizada a fim de que seja
“desobrigado a reinserir o autor-agravado no certame e/ou pagar qualquer multa em razão de seu eventual descumprimento dessa decisão”
(id 7393936, fls. 15).

O postulado efeito suspensivo foi deferido em decisão de id 7843174.

Conquanto intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

Pois bem.

Conforme anunciado na decisão pela qual fora atribuído efeito suspensivo ao recurso em apreço, o ente público Agravante não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária, visto que, por se tratar de lide em que se discute a exclusão de candidato de concurso público, legítima é a entidade responsável pela realização e regulamentação do certame,
in casu
, o IASES, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira (artigo 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 314/2004).

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça ao apreciar semelhante controvérsia, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO RITO COMUM – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECONHECIDA – CONCURSO REALIZADO PELO IASES – AUTARQUIA ESTADUAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo o IASES – INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria e distinta do Estado do Espírito Santo, deve, como tal, responder pelos atos realizados por seus agentes públicos.

2. Caso concreto em que se discute eventual irregularidade na aplicação de prova referente a concurso público realizado pelo IASES, o que afasta a legitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para figurar no polo passivo da demanda.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Processo de origem extinto sem exame de mérito em relação ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5009319-05.2023.8.08.0000, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10.05.2024)”

A propósito, infere-se do artigo 5º, IV e VII, do Decreto Estadual n.º 3953-R/2016, que ao Diretor-Presidente do IASES compete, dentre outras atribuições correlatas,
“firmar acordos, convênios, ajustes, contratos e termos de compromisso ou quaisquer instrumentos que criem obrigações para o IASES”
, bem como
“nomear, designar e exonerar servidores”
, o que vem a corroborar o entendimento aqui defendido.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de pronunciar a ilegitimidade passiva
ad causam
do Agravante, em relação ao qual julgo extinto o processo originário, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sob o influxo do princípio da causalidade, condeno o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios ora arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), a forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça postulada na exordial e expressamente deferida nesta oportunidade.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões